Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENESSE CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. GUARDA COMPARTILHADA. MATRÍCULA ESCOLAR. REAL PRETENSÃO. MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO ACORDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.1. A constituição de advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça, nos termos do que estabelece o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil.
2. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida.
2.1. Não havendo nos autos elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da benesse impugnada, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida. Impugnação rejeitada.
3. Nos termos do que prevê o art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. O presente dispositivo legal encarta o que a doutrina denomina de condições da ação.
3.1. O interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, impondo à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida.
3.2. Haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte.
4. Uma vez constatado o intento de modificar acordo anteriormente homologado, verifica-se que a ação de cumprimento de sentença não é adequada para alcançar a real pretensão do autor.
4.1. Reconhecida a inadequação da via eleita, a resolução do feito por ausência de interesse de agir é medida imperativa.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida por fundamento diverso.